Tribunal: CARF
Processo: 10980.002170/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. CAPITULAÇÃO LEGAL.
Para fatos geradores anteriores à alteração legislativa no art. 44 da Lei no 9.430/96 promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007, que se converteu na Lei 11.488/2007, vale a redação antiga do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas com a retroatividade benigna do art. 106, II, c, do CTN.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002170/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.644 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
TRANS IGUAÇU EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. CAPITULAÇÃO LEGAL.
Para fatos geradores anteriores à alteração legislativa no art. 44 da Lei no
9.430/96 promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, publicada em 22
de janeiro de 2007, que se converteu na Lei 11.488/2007, vale a redação antiga
do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas com a retroatividade benigna do art. 106, II,
“c”, do CTN.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002170/2009-32
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.644 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002170/2009-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
53/59) que julgou improcedente a impugnação ao lançamento efetuado nos autos de infração às
folhas 15/25, de multa isolada relativa a falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL sobre base de
cálculo estimada, referente a julho de 2004, no valor de R$ 22.016,87.
Em sua impugnação (folhas 28/41), a contribuinte alega, em síntese do necessário,
preliminarmente, a nulidade dos autos de infração em virtude de os enquadramentos legais
expressos no corpo dos autos – art. 44, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 –
terem sido revogados pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, o que o tornaria nulo nos
termos do art. 10, III e IV, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. No mérito, que sobre as
supostas ausências de recolhimento referidas nos autos de infração já incidiu a multa moratória
de 20% não sendo cabível, portanto, a imposição de nova penalidade; que os débitos apurados e
declarados não liquidados pelos contribuintes deveriam, nos termos da IN SRF no 016 de 14 de
fevereiro de 2000, ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para que se procedesse
às devidas cobranças; e que a multa aplicada apresenta evidente caráter confiscatório em ofensa
ao art. 150, IV, da constituição em vigor.
No acórdão a quo, a exigência foi mantida, tendo em vista a consideração de que a
incorreção na capitulação legal não impediu ou prejudicou a impugnação da contribuinte, da
incompetência do CARF para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, da
possibilidade de cumulação de multa de mora a ser eventualmente lançada e multa isolada, e da
necessidade de o crédito tributário passível de execução fiscal demandar ser constituído por meio
de lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
Ciência do acórdão DRJ em 06/08/2014 (folha 63). Recurso voluntário
apresentado em 05/09/2014 (folha 65).
A recorrente, às folhas 65/77, em síntese, reitera as alegações de nulidade pelo
erro na capitulação legal dos autos de infração e do caráter confiscatório da multa isolada, além
de argumentar que “se a fiscalização tivesse constatado diferença de tributos a recolher, deveria
ter exigido os valores de principal dos tributos mais a multa de 75%”, e que “considerando que
as multas isoladas foram lançadas, tão somente, com a emissão dos autos de infração, em
06/03/2009, portanto, depois do encerramento do ano-calendário de 2004, não há possibilidade
de exigência da multa isolada, principalmente elo fato de que o principal não foi exigido”,
apresentando jurisprudência administrativa que corrobora suas teses.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.644 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002170/2009-32

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente alega preliminarmente, a nulidade dos autos de infração em virtude
de os enquadramentos legais expressos no corpo dos autos – art. 44, §1o, IV da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996 – terem sido revogados pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, o
que o tornaria nulo nos termos do art. 10, III e IV, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Ocorre que, para fatos geradores anteriores à alteração legislativa no art. 44 da Lei
no 9.430/96 promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de
2007, que se converteu na Lei 11.488/2007, como é o caso, vale a redação antiga do art. 44 da
Lei no 9.430/96, mas com a retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do CTN.
A redação do art. 44, §1o, IV da Lei no 9.430/96 anterior à Medida Provisória no
351, de 2007 era:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente; (grifei)
Após a referida alteração legislativa, consolidada na Lei no 11.488/2007, a
redação passou a ser:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.644 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002170/2009-32

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
IV - (revogado); (grifei)
Observa-se que a previsão da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas foi deslocada do art. 44, §1o, IV para o art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/96, tendo sido
seu percentual reduzido de 75% para 50%.
Assim, para fatos geradores anteriores à alteração legislativa, aplica-se a redação
vigente à época do art. 44 da Lei no 9.430/96, alterando-se, contudo, o percentual da multa de
75% para 50%, valor correspondente à alteração promovida pela Lei no 11.488/07, em respeito à
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
Correto, portanto, o enquadramento legal da infração no “art. 44 § 1o, inciso IV,
da Lei no 9.430/96 alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea “c” da
Lei no 5.172/66”.
Desta forma, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
No que se refere às alegações relativas a caráter confiscatório da multa isolada,
resta repetir o teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação à suposta impossibilidade de exigência da multa isolada após o
término do ano-calendário a que se referem as estimativas, evidência suficiente de que a multa
isolada pode ser aplicada depois do encerramento do ano-calendário é constatada pela simples
leitura do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente.
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.644 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002170/2009-32

(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifou-se)
O argumento contrário à aplicação da multa isolada depois do encerramento do
ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento de estimativas somente seria
punida se a infração fosse constatada antes do encerramento do ano-calendário, interpretação que
praticamente negaria eficácia ao dispositivo legal supra e conferiria significativa vantagem à
opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral de apuração trimestral do lucro
tributável. Afinal, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação, que é o
lucro real trimestral, sem cumprir o requisito do pagamento das estimativas mensais
antecipatórias.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
e, no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital